Tribunal: TJDFT
Processo: 0000377-12.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0000377-12.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLAUDIO ROBERTO TEIXEIRA AGUIAR, DIEGO VELOSO VALINHO, EDUARDO FELIPE DOS SANTOS, ILDELEI RAIMUNDO CLAUDINO, WENDEL FERREIRA DA SILVA, WILLIAM RODRIGO DOS SANTOS, LUIS EDBRANDES DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, CLAUDIO ROBERTO TEIXEIRA AGUIAR, DIEGO VELOSO VALINHO, EDUARDO FELIPE DOS SANTOS, ILDELEI RAIMUNDO CLAUDINO, LUIS EDBRANDES DA SILVA, WENDEL FERREIRA DA SILVA, WILLIAM RODRIGO DOS SANTOS DESPACHO Tendo em vista que as defesas de Willian Rodrigo dos Santos e de Eduardo Felipe dos Santos, no pese intimadas, deixaram de apresentar contrarrazões ao recurso do Ministério Público, determino à remessa dos autos à Defensoria Pública para fazê-lo. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça Criminal. Brasília-DF, 9 de novembro de 2020 17:25:48. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator